Tribunal: TJSP
Processo: 0014719-45.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Recurso da defesa. Conduta faltosa devidamente caracterizada. Consistentes depoimentos dos funcionários da unidade prisional, aliados à confissão do reeducando. Subsunção aos artigos 50, inciso VI, e 52, ambos da Lei no 7.210/84. Desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Impossibilidade. Perda de 1/3 (um

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Recurso da defesa. Conduta faltosa devidamente caracterizada. Consistentes depoimentos dos funcionários da unidade prisional, aliados à confissão do reeducando. Subsunção aos artigos 50, inciso VI, e 52, ambos da Lei no 7.210/84. Desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Impossibilidade. Perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos anteriores à falta grave. Motivação adequada. Reinício do lapso temporal para a progressão de regime. Admissibilidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. CAPITULAÇÃO LEGAL DA CONDUTA FALTOSA RETIFICADA EX-OFFICIO.